Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1017111-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANILDO ATANAGILDO NATTO, JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por IVANILDO ATANAGILDO NATTO, contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o Habeas Corpus no 1017111-65.2021.8.11.0000, sem resolução do mérito, por ser manifestamente inadmissível.
O agravante sustenta que: 1) o manejo do HC “se deu em substituição ao recurso de agravo em execução penal porque o prazo para a sua interposição se encerrou, não havendo alternativa à Defesa do paciente senão esta impetração”; 2) a impetração visa “reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada” que “indeferiu o pleito de concessão da progressão ao regime aberto e considerou como faltas os meses que o paciente não compareceu mensalmente em juízo, apesar de ter sido autorizado a cumprir a sua pena em outro estado mediante o uso de tornozeleira”.
Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática para determinar o processamento o Habeas Corpus e, por consequência, deferir a liminar requerida e conceder a ordem anteriormente impetrada.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática.
Decido
O agravante cumpre uma pena unificada de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses, estando, atualmente em regime semiaberto, e pretende progredir para o aberto.
Durante o cumprimento da pena, o agravante requereu, por diversas vezes, a transferência do seu executivo [da Comarca de Cuiabá] para Goiânia/GO, onde possuía família.
O Juízo da Execução de Cuiabá, também por várias vezes, solicitou àquele Juízo anuência para o envio dos autos, porém, as respostas sempre foram negativas [do Juízo da Execução de Goiânia/GO], por falta de vaga do regime semiaberto naquela localidade.
Na audiência de justificação realizada no dia 11.9.2018, o Juízo da Execução informou ao agravante [presente no ato] a impossibilidade de transferência do seu executivo para a Comarca de Goiás/GO, orientando-o ainda “a buscar a Defensoria Pública daquele Estado para, mais uma vez, tentar a transferência da execução para Goiânia, inclusive e se for o caso, formular recurso junto ao TJGO”. No mesmo ato, também impôs algumas condições para a continuação do cumprimento da sua pena na Comarca de Cuiabá, entre elas o monitoramento eletrônico e o comparecimento em Juízo [em Cuiabá] a cada 4 (quatro) meses.
Após, o agravante compareceu em Juízo apenas em 15.5.2019 e 10.9.2019, e desde então não mais se apresentou pessoalmente para justificar suas atividades, quando deveria ter comparecido em janeiro de 2020 [e até que fosse deferida a progressão, que seria alcançado o requisito objetivo em 17.1.2020].
No dia 16.10.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, porquanto o agravante teria “deixado de comparecer em junho/julho/agosto de 2019” e abandonado o cumprimento da sua pena a partir de novembro de 2019, in verbis:
“Inserção do regime semiaberto na Comarca em 29.06.2017. Em 11.09.2018 o penitente foi submetido a audiência, oportunidade em que determinou-se a contabilização do cumprimento de pena na Comarca a partir do dia 29.06.2017. O penitente somente começou a comparecer em Juízo no dia 15.05.2019. A defesa apresentou pedido de transferência para a Comarca de Goiânia, ao que o Ministério Público não se opôs. Desativação do monitoramento em 27.06.2019, por estar sem comunicação desde 14.06.2019. Reativação do monitoramento em 27.06.2019. Foi solicitada anuência para envio dos autos à Comarca de Goiânia. A defesa apresentou pedido de progressão ao regime aberto. O Ministério Público pugnou pela inserção do período de interrupção no cálculo da pena, contrariamente à progressão e que seja cumprida a decisão que concedeu a transferência do executivo de pena.
Faltas no comparecimento em Juízo: junho, julho, agosto. Último comparecimento em 10.09.2019, após o que não mais compareceu em Juízo. A defesa reiterou o pedido de progressão.
Decido. Tendo o penitente começado a comparecer em Juízo apenas no mês de maio/2019, tendo deixado de comparecer nos três meses seguintes (junho, julho e agosto), bem como tendo abandonado sua reprimenda em setembro/2019 (mês do último comparecimento), determino sejam os meses de não comparecimento e o do abandono registrados como interrupção no sistema. Nestes termos, atualize-se o cálculo de pena.
Diante disso, evidente que não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão, pelo que indefiro o pleito defensivo.”
O magistrado também alterou a data-base para fins de progressão (fuga) e computou no cálculo de pena o período de interrupção desde 1o.6.2020 (mov. 25.1 – SEEU).
Na inicial do Habeas Corpus, o agravante, embora reconhecesse ter descumprido uma das obrigações impostas [comparecimento em Juízo], entendia que era “adequada e proporcional a manutenção dos meses em que não compareceu em Juízo como pena efetivamente cumprida, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica ligada e funcionando, além de ter cumprido as demais condições impostas”.
O Habeas Corpus foi julgado extinto, monocraticamente, sem resolução do mérito, por ser inadmissível considerar os meses de ausência do agravante como pena efetivamente cumprida, in verbis:
“Como se vê, o Juízo da Execução informou que o paciente abandonou o cumprimento da sua pena desde setembro de 2019, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto.
Aliás, na petição inicial, a impetrante confirma que o paciente não mais compareceu em Juízo, ou seja, descumpriu uma das condições impostas no regime semiaberto.
Ademais, o descumprimento de condições do regime semiaberto pode caracterizar falta grave, acarretando interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.
Nesse contexto, não se identifica qualquer excepcionalidade que permita auferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal a justificar o processamento desta impetração como substitutivo de recurso de Agravo de Execução Penal.
É trivial que o Habeas Corpus não se presta, em regra, a discutir matérias afetas à execução penal, devendo elas serem discutidas na amplitude de recurso próprio, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime (...).”
Não obstante, revisitando os autos nesta oportunidade, identifiquei um equívoco do Juízo da Execução ao considerar como faltas os meses de “junho/julho/agosto de 2019” e alterar a data-base para fins de progressão, computando no cálculo o período de interrupção desde 1o.6.2020.
Isso porque não foi observada a decisão proferida na audiência de justificação realizada em 11.9.2018, quando foi autorizado ao agravante o comparecimento em Juízo a cada 4 (quatro) meses, o que alteraria completamente a sua atual situação processual, embora isso não tenha sido apontado pela impetrante [nem no HC, tampouco neste Agravo].
Com essas considerações, em juízo de retratação, reconsidero a minha decisão proferida no ID. 105890497, monocraticamente, nos termos do art. 134-A, § 1o, RITJMT, e, por conseguinte, determino o regular processamento do Habeas Corpus, para submeter ao órgão colegiado a apreciação da matéria.
Reitere-se o pedido de informações ao Juízo da Execução, para informar a situação processual do agravante e encaminhar o atual cálculo de pena, observando a decisão proferida na audiência de justificação do dia 11.9.2018.
Após as formalidades de praxe, encaminham-se os autos novamente à PGJ.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.